Tribunal: TJPA
Processo: 0008926-61.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008926-61.2018.8.14.0005

APELANTE: MARLEY TALITA DE SOUSA BALIEIRO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. FAMÍLIA AGREGADA. DATA DE CONGELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por moradora de área impactada pela construção da UHE Belo Monte, visando ao reconhecimento do direito ao Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou à realocação assistida, sob o argumento de que constituía núcleo familiar autônomo à época do impacto ambiental, bem como à condenação da concessionária Norte Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou a constituição de núcleo familiar autônomo antes da data de congelamento estabelecida no Plano Básico Ambiental (25/01/2013), apta a ensejar o direito ao reassentamento ou indenização; (ii) estabelecer se a negativa administrativa do benefício configura ato ilícito indenizável por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elegibilidade ao reassentamento urbano coletivo depende do preenchimento dos critérios objetivos previstos no Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte, notadamente a comprovação da constituição de núcleo familiar autônomo antes da data de congelamento.

4. A prova da autonomia familiar constitui fato constitutivo do direito da autora e deve ser demonstrada por elementos objetivos, como certidões civis e documentos comprobatórios de independência residencial e financeira, não sendo cabível a inversão do ônus da prova para exigir da ré a demonstração de fato negativo.

5. A certidão de casamento da apelante, datada de setembro de 2013, bem como o nascimento de filho apenas em 2015, evidenciam que a formação do núcleo familiar próprio ocorreu após a data de congelamento fixada no PBA.

6. O cadastro socioeconômico realizado pela concessionária identificou a apelante, à época relevante, como dependente do núcleo familiar de seus genitores, os únicos reconhecidos como beneficiários da indenização, a qual foi regularmente paga.

7. A prova testemunhal apresentada não se sobrepõe à prova documental pública e se mostra insuficiente para afastar os registros oficiais que indicam a inexistência de núcleo familiar autônomo antes de 25/01/2013.

8. Ausente o preenchimento dos critérios de elegibilidade e inexistente ato ilícito praticado pela concessionária, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marley Talita de Sousa

Balieiro em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, movida contra a Norte Energia S/A.

Na origem, a autora/apelante narrou ser residente de área impactada pela construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte, especificamente na Rua Cinco, nº 676, Bairro Aparecida, em Altamira/PA. Afirmou que, embora residisse sob o mesmo teto que seus genitores (Sr. Bento Duarte Balieiro e Sra. Terezinha de Sousa Balieiro), constituía com seu cônjuge um núcleo familiar autônomo, dotado de independência financeira.

Sustentou que, por ocasião do impacto ambiental, apenas seus pais foram contemplados com indenização, tendo-lhe sido negado o direito ao Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou à "Realocação Assistida", sob a justificativa de que não preenchia os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA). Diante disso, requereu a condenação da concessionária à entrega de uma unidade habitacional ou indenização substitutiva, auxílio-mudança e o pagamento de danos morais no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O juízo de origem, após regular instrução processual — com a realização de audiência de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas —, prolatou sentença julgando improcedentes os pleitos iniciais. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na ausência de provas de que a apelante constituísse família autônoma antes da "data de congelamento" (25/01/2013), critério temporal estabelecido pelo PBA. Destacou que a prova documental (certidão de casamento) indicou que o matrimônio da autora ocorreu apenas em setembro de 2013, e o nascimento de seu filho em 2015, corroborando o cadastro de revisão realizado pela ré que a apontava, à época dos fatos, como dependente do núcleo familiar principal (ID 11266286).

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação arguindo, em síntese: a)
Error in judicando
; b) Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova; c) Valorização da Prova Testemunhal d) Danos Morais (ID 11266290).

A apelada, em contrarrazões, refutou os argumentos, destacando que a apelante não preencheu os requisitos de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA), notadamente o critério temporal ("data de congelamento"), visto que seu núcleo familiar autônomo (casamento) se formou apenas em setembro de 2013, meses após o prazo limite de 25/01/2013 (ID 11266296).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Mérito

A controvérsia devolvida à instância revisora limita-se à verificação de eventual omissão da empresa apelada quanto à inclusão da autora no programa de reassentamento rural coletivo e à consequente indenização por dano moral individual ambiental. Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que a sentença recorrida examinou com exatidão os elementos fáticos e jurídicos pertinentes, não merecendo reforma.

1.1 Do ônus da prova e da prova documental vs. testemunhal

A apelante insurge-se contra a valoração dada ao cadastro socioeconômico. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a Norte Energia S/A colacionou o histórico administrativo do imóvel afetado.

No que tange à distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo que, embora se trate de relação complexa envolvendo impactos socioambientais, a prova da constituição de um núcleo familiar autônomo (como casamento ou união estável anterior à data de congelamento) é fato constitutivo do direito da autora, de fácil comprovação por meio de certidões civis ou documentos que atestem residência independente, não cabendo a inversão do ônus para que a ré prove fato negativo.

1.2 Critérios de elegibilidade e data de congelamento

O ponto central da lide reside em verificar se a apelante se enquadrava como "família agregada ou convivente" com independência financeira e funcional à época da implantação da UHE Belo Monte.

O Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento fixou a data de 25 de janeiro de 2013 como o limite para o cadastramento e reconhecimento do direito aos benefícios (data de congelamento). Este critério é fundamental para evitar a migração especulativa e garantir a viabilidade do plano de reassentamento.

Da análise detida das provas:

Certidão de Casamento: O enlace matrimonial da apelante com o Sr. Leandro Ricardo Caetano ocorreu em 06/09/2013.

Nascimento de Filho: Ocorreu apenas em 2015.

Cadastro Socioeconômico: No momento do levantamento, os pais da apelante foram os únicos identificados como detentores do direito à indenização/reassentamento, tendo inclusive optado pela indenização em dinheiro, já paga.

Resta, portanto, demonstrado que, na "data de congelamento" (25/01/2013), a apelante ainda residia com seus pais na condição de dependente, não formando, até aquele momento, um núcleo familiar autônomo passível de receber unidade habitacional independente (RUC).

A prova testemunhal, embora tente socorrer a tese da apelante, apresenta-se frágil diante da prova documental pública (Certidão de Casamento). A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a constituição de família após a data de congelamento não gera direito a benefícios individuais de reassentamento.

Sobre o tema colaciono julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. PROGRAMA DE
REASSENTAMENTO

URBANO

COLETIVO
(
RUC
). PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) DA UHE BELO MONTE. FAMÍLIA AGREGADA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU
REASSENTAMENTO
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Antonia de Assis Ribeiro Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra a empresa Norte Energia S.A., com fundamento na ausência de preenchimento dos critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelante preenche os requisitos para ser considerada beneficiária do
Reassentamento

Urbano

Coletivo
(
RUC
) como família agregada ou convivente; (ii) definir se há responsabilidade civil da empresa Norte Energia S.A. a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A elegibilidade ao benefício do
reassentamento
depende do reconhecimento como família autônoma ou agregada antes da data do congelamento (25/01/2013), conforme os critérios do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte. 4 . A autora, embora conste no cadastro socioeconômico como integrante do núcleo familiar de sua genitora, não demonstrou autonomia financeira ou formação de núcleo familiar independente antes da data do congelamento, tendo a união estável sido consolidada e os filhos nascido após essa data. 5. A alegação de que o grupo Remo Runner’s teria vínculo formal com o Clube do Remo foi afastada por ausência de comprovação documental de vínculo institucional, sendo o grupo composto por torcedores autônomos, o que inviabiliza a responsabilização objetiva da agremiação. 6. Inexistente o ato ilícito ou a prática abusiva da parte requerida, não se configuram os requisitos legais para a indenização por danos morais. 7. Os documentos e provas testemunhais apresentados foram considerados insuficientes para comprovar a alegada constituição de núcleo familiar autônomo em momento anterior ao congelamento dos dados socioeconômicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O beneficiário do
reassentamento
previsto no PBA da UHE Belo Monte deve comprovar, com base nos cadastros oficiais e critérios definidos, a constituição de núcleo familiar autônomo ou agregado antes da data do congelamento (25/01/2013). 2. A ausência de prova inequívoca de autonomia familiar ou de benfeitorias imputáveis à parte autora impede o reconhecimento de direito ao
reassentamento
ou à indenização. 3. A inexistência de ato ilícito praticado pela empresa ré afasta a possibilidade de responsabilização civil por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, e 85, § 11; DL 3.365/1941; Lei 9 .615/1998 (Lei Pelé); Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; TJPA, Ap. Cív. nº 0008924-91.2018 .8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29/10/2024; TJMT, APL 0000382-17.2012.811 .0090, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/03/2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003293620198140005 26668902, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

1.4. Do dano moral

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Norte Energia S/A, que agiu estritamente dentro dos parâmetros do PBA homologado pelos órgãos ambientais e judiciais, não há que se falar em dever de indenizar. O indeferimento administrativo do benefício foi pautado na ausência de requisitos objetivos pela parte autora.

Por todo o exposto, inexiste qualquer ilicitude a ser imputada à apelada, tampouco fundamento para modificação da sentença de improcedência.

2. Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), mantendo-se a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 20/03/2026